Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717119-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LULI ROMERO RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALVARO SQUARIO ROMERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE LULI ROMERO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de Inventário de ALVARO SQUARIO ROMERO, negou pedido de urgência para liberação de valores para pagamento de débitos relacionados aos imóveis situados em Alexânia GO, referentes aos anos de 2016, 2019 e 2020, e ao imóvel situado no Guará DF, referentes aos anos de 2019 e 2021, ID 87892517, por serem débitos posteriores ao óbito do inventariado, não sendo dívida do espólio, mas de responsabilidade de quem faz uso exclusivo dos bens. Em suas razões recursais, a agravante inventariante conta, em síntese, que instada a apresentar rol de dívidas do espólio e esclarecer como quitá-las, apresentou os débitos em abertos acessórios dos bens colacionados no inventário referentes aos tributos de IPTU e ITR, com apresentação de respectivas guias para cumprimento de adimplemento, onde se requereu o montante de 50 % (cinquenta por cento) dos valores devidos, ante ao fato de tal importância ser de responsabilidade do espólio. Alega em situações anteriores e idênticas restou deferida a liberação nos moldes do ora pedido, para os débitos referentes aos imóveis que estão em discussão no inventário. Discorre estar cumprindo seus deveres como inventariante. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cediço que o espólio responde pelas dívidas do morto, nos termos dos artigos 597 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, de maneira que o patrimônio deixado suportará o encargo, garantindo as obrigações por ele contraídas, ocorrendo a partilha de bens entre os herdeiros somente depois da quitação de todos os débitos. Contudo, a princípio, caberá ao herdeiro que reside de forma exclusiva no imóvel inventariado a responsabilidade pelo IPTU e pelas taxas de condomínio. Porque a utilização exclusiva do bem, sem contrapartida financeira aos demais herdeiros, faz com que os encargos referentes ao período posterior à abertura da sucessão se destinem ao herdeiro usuário, sob pena de enriquecimento sem causa. Ainda, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o tributo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse sobre bem imóvel. Nesse passo, estando um dos herdeiros com a posse direta e efetiva do imóvel objeto da herança, e se utilizando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, esse herdeiro deve arcar com a responsabilidade sobre o pagamento da dívida com IPTU respectiva, ainda que já venha pagando aluguel proporcional referente à cota parte a título de indenização. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, ao Ministério Público Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora